Tribunal: TJPA
Processo: 0807456-18.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807456-18.2018.8.14.0051
APELANTE: WILLIAM SANTOS DA SILVA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

REPRESENTANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANDAMENTAL. RECURSO SUBSCRITO POR PROCURADOR SEM HABILITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. PROCURAÇÃO JUNTADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. APELAÇÃO QUE COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL PELO IMPETRANTE DO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO PELO CANDIDATO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DAS VAGAS OFERTADAS NO EDITAL N° 001/2015 DO CERTAME PÚBLICO. VIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. DOCUMENTOS EM PODER DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO PARA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6° §1° DA LEI N° 12.016/2009. EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PREMATURA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 321 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Eventuais falhas na comprovação dos fatos narrados na exordial ou nos fundamentos que subsidiem o objeto da pretensão, podem ter como consequência a denegação da ordem, por ocasião da prolação da sentença, com extinção e resolução do mérito, e não o indeferimento da petição inicial, como feito na origem.
2. No caso, mostra-se
viável a impetração de mandado de segurança quando a questão litigiosa - direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas quando comprovada a desistência dos candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas pelo edital - é eminentemente de direito, sendo desnecessária dilação probatória.

3. Caso os documentos necessários à prova do direito estejam em poder da autoridade coatora, pode o Magistrado determinar sua exibição, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

4. Possibilidade de exibição judicial de documentos.
Deve a sentença ser anulada, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Sentença
desconstituída e os autos devem ser devolvidos ao Juízo de origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito
.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a Sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO
interposto por

Willian Santos da Silva

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
(proc. n° 0807456-18.2018.814.0051) impetrado pelo apelante, em face do
Presidente da

C
âmara Municipal

e do
Prefeito Municipal
ambos de
S
antarém, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, na forma do artigo 485, inciso I c/c o art. 321 do Código de Processo Civil.

Pela
petição inicial
, o impetrante William Santos da Silva relata ter sido aprovado em cadastro de reserva em certame público da Câmara Municipal de Santarém, tendo em vista que foram ofertadas 22 (vinte e duas) vagas e foi classificado na 25ª (vigésima quinta) posição para o cargo de Auxiliar Administrativo, nível médio, possuindo mera expectativa de nomeação. Todavia, em razão da desistência de candidatos melhores classificados no concurso, em número suficiente para alcançar a sua classificação obtida, defende que passou a ter direito líquido e certo de ser nomeado no referido cargo da Câmara Municipal de Santarém.

O Juízo
a quo
prolatou Sentença, indeferindo a petição inicial mandamental, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, por entender que o impetrante não procedeu à emenda da inicial, conforme determinado em despacho (id 17780308).

Inconformado, o autor
Willian Santos da Silva
interpôs recurso de
Apelação
. Em suas
razões recursais
(id 1778042), o apelante, primeiramente, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, afirmando a impossibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais do recurso.

Argumenta que foi aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar Administrativo, nível médio, no Concurso Público realizado pela Câmara Municipal de Santarém, Edital n° 001/2015, afirmando ter sido classificado na 25ª (vigésima quinta) posição final, ficando do número total de 22 (vinte e duas) vagas ofertadas no certame, sendo que a Administração realizou a convocação de todos os 22 (vinte e dois) aprovados, contudo alega a existência de 05 (cinco) desistências, conforma a publicação de portarias anexadas, razão pela qual passou a figurar dentro do número de vagas, aduzindo possuir direito líquido e certo de nomeação no citado cargo.

Sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que juntou aos autos todos os documentos probatórios necessários ao julgamento do
writ
, especialmente, a desistência dos candidatos melhores classificados no certame, ensejando o seu direito à nomeação no cargo pretendido.

Alega ter cumprido todas as decisões do juízo de primeiro grau, realizando a juntada da documentação pertinente para comprovar a violação do seu direito líquido e certo à nomeação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida para que seja determinada a sua nomeação e posse no cargo no cargo de auxiliar administrativo do Concurso Público n° 001/2015 da Câmara Municipal de Santarém (id 1778042). Juntou documentos (id 1778051).

A
Câmara Municipal de Santarém
, parte apelada, apresentou
contrarrazões
ao recurso, arguindo, em síntese, preliminarmente, a ausência de pressuposto recursal, em razão de irregular capacidade processual, diante da ausência de procuração nos autos, alega, ainda, a inépcia da peça recursal por não enfrentar os fundamentos da sentença, pugnando pela inadmissibilidade do recurso.

Aduz a inadequação da via eleita, alegando a inexistência de direito líquido e certo do apelante. Defende a manutenção da sentença, destacando a ausência de direito subjetivo à nomeação, pugnando pelo improvimento do recurso para que seja mantida a sentença combatida (id 1778095).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.
Em juízo de admissibilidade,
recebi o recurso de apelação no duplo efeito, conforme decisão (id 1804535).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença recorrida (id 2038103).

Os autos retornaram conclusos, ocasião que esta Relatora, constatando a ausência de procuração outorgada pelo impetrante nos autos, por se tratar de vício sanável, proferi decisão, determinando a intimação da representante legal do impetrante/apelante para regularizar a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (id 3424337).

A parte apelante apresentou petição, realizando a juntada de procuração (id 3551875 e 3551890).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita nesta instância, garantindo-se o duplo grau de jurisdição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a apreciá-lo.

No caso vertente, o cerne recursal consiste na irresignação do apelante com a decisão de primeiro grau que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial mandamental, com fundamento no descumprimento por parte do impetrante do despacho que determinou a emenda à inicial.

Analisando os autos, verifico assistir parcial razão ao apelante, devendo ser anulada a sentença guerreada, como passo a demonstrar.

Por outro lado, inicialmente, registro que não merece prosperar a alegação da apelada quanto a inadmissibilidade do recurso sob o argumento de ausência de procuração outorgada pelo impetrante, isto porque trata-se de um vício sanável e a questão foi levantada somente em sede de contrarrazões pela recorrida, desta forma, após ser intimada para tanto, observa-se que o recorrente sanou a irregularidade processual, conforme a procuração anexada (Id 3551875 e 3551890).

Ressalta-se que apenas seria o caso de inadmissibilidade do recurso caso o apelante, regularmente intimado para sanar a irregularidade de representação, permanecesse inerte. Corroborando meu entendimento, cito os precedentes seguintes:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DESCONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUBLEVAÇÃO DA PROMOVENTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO QUE RENUNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A SUPRESSÃO DA ALUDIDA EIVA. INÉRCIA DA RECORRENTE. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - A ausência ou renúncia de mandato outorgado ao advogado importa em não conhecimento do pleito formulado,
caso a parte seja intimada para sanar o defeito processual e, ainda assim, permaneça inerte
- Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00901442320128152001, - Não possui -, Relator ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCÃO , j. em 13-06-2019) (TJ-PB 00901442320128152001 PB, Relator: ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCAO, Data de Julgamento: 13/06/2019)

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. RECURSO
SU
BSCR
ITO POR PROCURADOR SEM HABILITAÇÃO VÁLIDA.

SUBSTABELECIMENTO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. INTIMAÇÃO PARA SANAR A
IRREGULARIDADE
PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO.
RECURSO
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC/1973. NEGADO SEGUIMENTO DO APELO. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos do art. 1º , § 2º , III , a , da Lei n 11.419 /2006.;-
A regularidade da
representação
das partes constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência importa em vício que, caso não sanado após a intimação devida, impede o seguimento do
recurso
, por manifesta inadmissibilidade; - Incumbe ao relator não conhecer de
recurso
manifestamente inadmissível, como no caso vertente.
(TJPB - ACÓRDÃO/ DECISÃO do Processo Nº 00009562620148150521, - Não possui -, Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, j. em 12-09-2017)”

Igualmente, também não merece acolhimento as alegações da recorrida quanto à inadequação da via eleita e a tese de que o apelo não enfrentou os argumentos da sentença, do exame dos autos, resta claro que o impetrante ajuizou o presente
writ
, afirmando possuir direito líquido e certo violado, em razão da omissão da autoridade coatora em determinar a sua nomeação no cargo de Auxiliar Administrativo da Câmara Municipal de Santarém, diante da desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, ocorrendo a convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Ademais, observa-se que o recurso combate claramente os fundamentos da sentença, pois pautada no descumprimento da decisão de emenda à inicial, sendo que o recorrente em suas razões recursais, expressa a sua irresignação, alegando ter comprovado a desistência dos candidatos aprovados dentro das vagas, conforme as publicações das portarias de desistências e o Ofício apresentado pela Câmara Municipal apelada, indicando a quantidade de candidatos nomeados e que pediram exoneração do cargo (id 1778049).

Nesse contexto, rejeito os argumentos apresentados pela recorrida, pois o apelante sustenta a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial, argumentando que juntou aos autos toda a documentação necessária para o deslinde do feito e que apenas não juntou aos autos a prorrogação do concurso, porque esse ato não teria ocorrido (id 1778042).

Assim, na hipótese dos autos, constata-se que o apelante apresentou satisfatoriamente os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, não se verificando ofensa ao princípio da dialeticidade.

Destarte, superadas essas questões preliminares arguidas pela parte apelada, passo ao exame do recurso de apelação oposto pelo impetrante William Santos da Silva.

Primeiramente, destaco que não é possível aplicar a teoria da causa madura, diante da insuficiente instrução do feito no Juízo de origem, não sendo possível esta Corte de Justiça realizar o julgamento da questão, devendo a sentença ser anulada com o fim do processo retornar ao Juízo “
a quo
” para o prosseguimento da ação mandamental até o julgamento de mérito da demanda.

Do exame dos autos, verifica-se que o apelante concorreu às vagas de “auxiliar administrativo” ofertadas em concurso público da Câmara Municipal de Santarém, edital nº 001/2015, que previa 22 (vinte e duas) vagas para o cargo pretendido, tendo alcançado a 25
a
(vigésima quinta) colocação final, figurando, portanto, em cadastro de reserva (vide resultado final - id 1777993).

Neste ponto, vale destacar que o item 2.5.1. do Edital estabelece expressamente o preenchimento das vagas indicadas no item 2, logo os candidatos do Cadastro de Reserva poderão ser convocados para o preenchimento das vagas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do concurso, na forma do item 17.1 (vide id 1777965 e 1778071).

Por conseguinte, no citado item 17.1 do edital do concurso público, observo que o certame teria a validade de 02 (dois) anos, a contar da data do ato de homologação do resultado para cada cargo, podendo ser prorrogado por igual período (vide id 1777977).

Nesse contexto, o impetrante alega que em razão da
ocorrência de 05 (cinco) desistências,
dentre os 22 (vinte e dois) candidatos convocados pela apelada e aprovados dentro do número de vagas, desta forma, por entender possuir direito líquido e certo de ser nomeado no referido cargo, impetrou mandado de segurança.

Analisando os autos, observa-se que o Juízo
a quo
determinou ao recorrente a emenda da inicial, conforme decisão (
id 1777998)
, para a retificação do valor da causa, recolhimento das custas processuais, face a possibilidade de parcelamento e a juntada de comprovante de desistência dos candidatos mais bem posicionados.

Em seguida, o impetrante, ora apelante, cumpriu a determinação de emenda à inicial, retificando o valor da causa e apresentando tabela indicando comprovar a desistência de 05 (cinco) candidatos nomeados, passando a figurar dentro das vagas ofertadas, anexando requerimento, Ofício n° 146/2018 da Câmara Municipal apelada, datado de 28/10/2018, no qual a recorrida admite uma desclassificação e 04 (quatro) pedidos de exoneração (id 1778000, 1778002 e 1778003).

Assim, resta incontroversa a desistência de 05 (cinco) candidatos aprovados e classificados dentro das vagas ofertadas. Ademais, o impetrante efetuou o parcelamento das custas processuais, bem como comprovou o pagamento da primeira parcela (id 1778015), atendendo à decisão de emenda à inicial.

Posteriormente, o Juízo
a quo
determinou nova decisão de
emenda à inicial
, desta vez para o impetrante informar quando foi homologado o resultado do certame público n° 001/2015 e se houve a prorrogação da validade do concurso, assim como exigiu a data da desistência dos candidatos, conforme decisão
(Id 1778018).

O apelante apresentou manifestação, juntando as portarias de exoneração dos candidatos, contendo as datas solicitadas, conforme petição e documentos (Ids 1778019, 1778021, 1778022, 1778023 e 1778024), bem como comprovou o pagamento da segunda parcela das custas processuais (id 1778034).

Ocorreu que foi certificado pela serventia do Juízo (
Id 1778036)
que o impetrante não cumpriu a alínea “a” do item I do despacho acostado no Id 1778018, qual seja:

a)

Informe quando foi homologado o resultado do certame em tela (Concurso Público nº 001/2015) e se houve a prorrogação do prazo de validade deste, ou seja, se este permanece vigente ou não, acostando aos autos os documentos necessários;

Em razão disso, o Juízo de 1º grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (Id 1778037).

Todavia, no Apelo oposto, o apelante sustenta que não juntou aos autos a prorrogação do concurso porque o certame não foi prorrogado, conforme publicação de 15/12/2017, assim como relata que o resultado do concurso foi homologado em 21 de junho de 2016.

Feitas essas considerações, observa-se que, apesar do apelante ter comprovado o ato omissivo da autoridade coatora quanto a sua nomeação para o cargo, em razão da comprovação da desistência de candidatos aprovados, todavia, de fato, apresentou resposta ao “item a” da decisão de emenda (
Id 1778018
) somente nas razões do apelo oposto, todavia a referida informação exigida pelo magistrado também poderia ser obtida mediante a requisição
ex officio
de exibição de documentos da autoridade coatora, nos termos do artigo 6°, §1° da Lei n° 12.016/09, senão vejamos:

“Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o

No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro
,
o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem
, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.” (grifei)

Portanto, com base no dispositivo citado, se revela desnecessária e inadequada a extinção do feito pelo julgador, considerando que o fundamento utilizado para o indeferimento da inicial mandamental foi somente o não cumprimento pelo impetrante da decisão de emenda quanto a informação da data de homologação do resultado do concurso público e da existência de prorrogação do prazo de validade do certame, sendo que o magistrado na busca da verdade real, poderia obter facilmente a documentação solicitada junto ao Presidente da Câmara Municipal de Santarém, ora apelada, mediante requisição.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento quanto a matéria, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CLASSIFICAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. DOCUMENTOS EM PODER DA AUTORIDADE COATORA. EXIBIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Viável a impetração de mandado de segurança quando a questão litigiosa - direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital - é eminentemente de direito, sendo desnecessária dilação probatória.

2. Caso os documentos necessários à prova do direito estejam em poder da autoridade coatora, pode o Magistrado determinar sua exibição, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/09. 3. A petição inicial da ação mandamental é passível de

emenda (art. 321. CPC/15), devendo o Magistrado intimar a parte para promover a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, e, somente na hipótese de descumprimento da diligência, poderá indeferir a inicial. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça. (STJ, Apelação Cível n.º 5008682-91.2016.8.13.0313, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: 17/11/2017, Data do Julgamento: 14 de novembro de 2017, Relator: Bitencourt Marcondes).
”

No mais, reitero que o apelante cumpriu o disposto na “alínea b” da referida decisão de emenda, juntando aos autos as portarias de exoneração dos candidatos Delmas Luiz Freitas Rodrigues, Amanda Soares de Carvalho, Ricardo de Almeida Araújo e Wenderson Rogério de Souza Cirino, circunstância que constitui fundamento relevamento do direito alegado pelo recorrente
(Id 1778019).

Por fim, registro que embora os esclarecimentos requeridos pelo Juízo
a quo
na alínea “a” da decisão possam ser considerados relevantes para a delimitação dos termos de futura resolução de mérito, não se pode considerar que a inicial não tenha cumprido os requisitos do art. 319 e 320 do CPC, conforme apontado pelo juízo de origem na sentença (Id 1778060).

Nesse particular, estabelecem os art. 319 e 320 do CPC:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a
citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Assim, eventuais falhas na comprovação dos fatos narrados na exordial ou nos fundamentos que subsidiem o objeto da pretensão, podem ter como consequência a denegação da ordem, com a extinção do processo, com resolução do mérito, e não o indeferimento da petição inicial, como julgado pelo juízo de origem.

Portanto, em observância ao Princípio da Primazia da decisão de mérito e da cooperação dos sujeitos processuais,
em que pese não ser admissível dilação probatória em sede de mandado de segurança,
poderia o Magistrado ter requisitado
ex officio
a exibição dos documentos requeridos na alínea a da decisão de emenda, haja vista que são públicos, com base no permissivo legal do art. 6º §1º da Lei nº 12.016/09, diante das outras produzidas pelo recorrente do direito alegado.

Desta forma, o recurso comporta parcial provimento para que a sentença seja desconstituída e os autos devolvidos ao Juízo de origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação mandamental, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN,

Relatora

Belém, 14/10/2020